Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-28.2019.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-28.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (EMBARGANTE), PRICILA BASSO - CPF: 042.699.051-07 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO QUE PRODUZ NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES – ART. 59, DA LEI Nº 11.101/05 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JLB AGRONEGOCIOS LTDA e Outros, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação, porém lhe manteve o ônus sucumbencial.

A parte embargante aduz que houve omissão no acórdão, haja vista que deixou de apreciar corretamente o Princípio da Causalidade, pois foi o comportamento da Embargada que lhe forçou a se opor judicialmente para proteger seus direitos, considerando que os créditos estavam novados e, que por consequência, afasta a obrigação de arcar com ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 265365253, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

A extinção da ação sem resolução do mérito exige a identificação da parte responsável pela instauração do processo, de acordo com os princípios da causalidade e sucumbência que regem a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O processo não deve resultar em prejuízo para quem tinha motivos para iniciá-lo. Assim, o princípio da causalidade estabelece que a responsabilidade pelas custas processuais recai sobre aquele que deu causa à ação.

No caso em questão, verifica-se pelos autos que o credor/embargado, em face do inadimplemento da devedora/embargante, exerceu seu direito. Dessa forma, com base no princípio da causalidade, a sentença de primeiro grau deve ser mantida nesse ponto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025